Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012482-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA - CPF: 021.174.261-90 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA - INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR – DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO APÓS AMORTIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A quitação intempestiva da dívida e a não elisão da mora não autorizam a reforma da decisão agravada, com consequente devolução bem à agravante.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.143092-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019).

Tão logo se dê venda/avaliação do veículo apreendido, consolidada a posse e propriedade do veículo pela sentença, imperativa a vinda aos autos dos documentos relativos ao negócio, para apuração de quitação ou não do débito, a autorizar o levantamento do valor depositado judicial pelo apelante e a existência de eventual saldo em favor do mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012482-73.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou procedente o pleito autoral
, tornando definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo, descrito na inicial, nas mãos do credor, bem como condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$ 1.000,00, porém suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante alega, em síntese, que o feito versa acerca de busca e apreensão proposta pelo apelado, alegando ser credor da quantia de
R$ 12.312,02
, referente contrato de financiamento de veículo pactuado entre as partes, a qual teve a liminar deferida e o bem apreendido.

Sustenta que realizou depósito judicial, para purgação da mora, com o intuito de restituir o bem apreendido. Aponta o equívoco do
decisum
recorrido, vez que em nenhum momento o Juízo
a quo
considerou o valor depositado.

Consigna que procurou o banco apelado para firmar acordo, mas não obteve êxito. Assevera que com a purgação da mora houve a quitação da dívida, devendo o apelante a ser proprietário do veículo.

Destaca que, segundo a lei, os valores relativos a honorários e custas processuais não compõe o valor devido para purgar a mora, mas, ainda assim realizou depósito a tal título.

Ressalta que o parecer contábil apresentado pelo apelado apontava débito no valor de R$ 12.312,02, e depositado nos autos pelo apelante, “após a devida revisão da taxa de juros remuneratórios abusiva”, a quantia de R$ 13.543,22.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, reconhecendo a purgação da mora, a determinação de restituição do bem e a inversão do ônus da sucumbência. Requesta, caso entenda que não houve o depósito integral do valor do débito, a abertura de prazo para complementação.

Alternativamente, caso seja mantida a sentença, requer “a devolução do valor pago em forma de alvará para seu devido levantamento no valor de R$ 13.543,22.”

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Intimado, o banco apelado informou que o veículo objeto da ação ainda não foi alienado e tão somente transferido para propriedade da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que realizou a purgação da mora, de modo que o bem deve ser restituído, ou ainda restituído ao apelante o valor depositado com esse fim.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Logo, segundo dispõe a norma, a purgação da mora somente se efetiva se o devedor pagar o valor integral do débito.

Assim, em face da prova produzida pela autora, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação específica – Decreto-Lei 911/69.

Segundo o art. 2o do Decreto Lei 911/69, que regulamenta a alienação fiduciária, em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode vender o objeto alienado, para o abatimento da dívida, bem como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Desse modo, a solução ao presente feito é facilmente encontrada no texto da lei. (...)

Assim, para o correto cálculo do valor que eventualmente possa restar em favor do mutuário amortiza-se do valor total da dívida o valor da venda extrajudicial do bem, que deve ser precedida de avaliação e notificação do consumidor, para que possa acompanhar o processo.

Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo, descrito na inicial, nas mãos do credor. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o réu requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual defiro nesta oportunidade vez que ele comprova sua condição de hipossuficiente. Proceda o desbloqueio do veículo objeto da lide através do sistema RENAJUD (Placa QBS 1368). Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (ID. 83297107).

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n.o 0115676218, para aquisição de veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e financiada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 511,29 (quinhentos e onze reais e vinte e nove centavos), relativo ao veículo Ford KA, ano/modelo 2014/2015, Placa QBS1368.

Extrai-se que o apelante não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 14/01/2020, o que deu ensejo à retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, apontando a inicial, como valor total para purgação da mora, a quantia de R$ 12.312,02 (doze mil, trezentos e doze reais e dois centavos). Proposta a ação e deferida a liminar, esta foi cumprida em 15/10/2020, oportunidade em que o apelante também foi citado, conforme Certidão de ID. 83297074 - Pág. 1/2).

Cumpre destacar que o apelante, com intuito de purgar a mora, procedeu o depósito judicial de R$ 13.543,22 (treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), na data de 11/11/2020, conforme guia e comprovante de ID. 83297096 e 83297097, relativo ao valor do débito e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

A Certidão de ID. 83297104 - Pág. 1 consignou ser intempestivo o depósito para purgação da mora, vez que realizada fora do prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n° 911/69. Intimada a manifestar-se acerca dos valores depositados, o apelado discordou da purga da mora, face ao depósito fora do prazo.

Assim, o depósito que buscava a quitação da dívida, realizada de forma intempestiva não é capaz de elidir a mora e, portanto, não autorizam a devolução bem ao apelante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA - INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR.

A ação de busca e apreensão do bem se encontra regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2o, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente.

A quitação intempestiva da dívida e a não elisão da mora não autorizam a reforma da decisão agravada, com consequente devolução bem à agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.143092-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - BEM APREENDIDO E VENDIDO - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO OCORRÊNCIA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO LEGAL - AFRONTA AO REGRAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/69 - APELO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. No Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, foi constatado que, em que pese o Apelante, ora Embargante, sustentar a ilegalidade dos encargos contratados (taxas de abertura de crédito, serviço de terceiro, registro de gravame e capitalização de juros não contratados), tais insurgências importam em inovação recursal, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada, ou seja, não foram objeto de discussão no primeiro grau, o que configura supressão de instância.
Ficou consignado também que, no caso em exame, não houve o pagamento do valor correspondente a purgação da mora no prazo previsto na lei.
A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

(N.U 0044679-15.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).

Importa destacar que, conforme art. 3°, § 5°, do Decreto n° 911/69, o apelo conta tão somente o efeito devolutivo, de modo que, imediatamente após a prolação da sentença, houve o desbloqueio do veículo junto ao Sistema Renajud (ID. 83297108 - Pág. 1).

A r. sentença recorrida não abordou os valores depositados pelo apelante, consignando tão somente que “para o correto cálculo do valor que eventualmente possa restar em favor do mutuário amortiza-se do valor total da dívida o valor da venda extrajudicial do bem, que deve ser precedida de avaliação e notificação do consumidor, para que possa acompanhar o processo”.

Acerca do citado comando judicial, não se observa dos autos qualquer informação do banco apelado. Entretanto, em consulta ao
site
do DETRAN-MT e informações contida na “Consulta Veículo” do Denatran (ID. 96997998), é possível verificar que o veículo objeto do contrato e da apreensão nestes autos já se encontra com propriedade transferida ao banco apelado, inclusive com transferência de documentação para o Estado de São Paulo, na data de 15/04/2021.

Sendo o valor descrito na inicial na quantia de R$ 12.312,02 (doze mil, trezentos e doze reais e dois centavos) e realizado depósito com valor superior a este que objetivava a purgação da mora, imperativo que o banco apelado traga aos autos, tão logo se concretize, toda documentação referente a avaliação e venda do veículo, para apuração de saldo em favor do apelante, bem como para devida liberação do valor depositado nos autos.

Dessa forma, a manutenção da procedência do pleito autoral é medida que se impõe, entretanto, necessária a reforma da sentença no que tange à apreciação do depósito do judicial realizado nos autos pelo apelante, conforme explanações acima.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, mantendo a procedência do pleito autoral, para determinar a liberação do valor depositado judicialmente pelo apelante, após a verificação se houve a amortização da dívida pelo valor da venda/avaliação do bem, bem como para ratificar o comando sentencial de apuração de eventual saldo em favor do apelante/mutuário, devendo o banco apelado trazer aos autos documentos da venda extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021